Tribunal: TJDFT
Processo: 0748953-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748953-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA CARDOSO DE NOVAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÉRCIA CARDOSO DE NOVAIS (autora) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência proposta por ela proposta (proc. n. 0719224-11.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado, voltado à entrega de portfólio e avaliação da recorrente em disciplina cursada. Em suas razões, sustenta que o pedido foi examinado em decorrência de decisão proferida no AI n. 0743256-43.2024.8.07.0000. Assevera, no entanto, que o indeferimento dos pedidos remanescentes não contou com fundamentação adequada. Aduz que toda a controvérsia gravita em torno da avaliação da disciplina Estágio Curricular I (Enfermagem – S4-B0316), imprescindível para que o aluno possa concluir a graduação. Salienta, ademais, que todos os alunos devem elaborar um portfólio de avaliação, que consiste em formulário avaliativo contendo dados pessoais e atividades avaliativas, adquirido diretamente na universidade. Destaca que ao longo do semestre todas as informações da disciplina são arquivadas no portfólio, sendo importante que o aluno não o perca, sob pena de reprovação automática, entregando-o ao final do semestre. Afirma que, assim como outros alunos, efetuou a entrega do portfólio original para digitalização por meio de gráfica terceirizada, oferecida pela agravada, acreditando que assim teria finalizado suas obrigações, faltando somente a avaliação para que a graduação fosse concluída. Informa, no entanto, ter sido surpreendida com a reprovação na disciplina em razão da suposta não entrega do portfólio. Ressalta que a probabilidade do direito decorre da demonstração inequívoca de que efetuou a entrega do portfólio e pagou taxa para digitalização, bem como que está matriculada no Estágio Curricular II, que demonstra que cursou a disciplina. Salienta ser desarrazoado exigir prova da entrega, porquanto o original se encontra na posse da agravada. Informa que o risco de demora se evidencia pelo fato de a autora estar matriculada em disciplina do 8o semestre, razão pela qual poderá sofrer prejuízos caso necessite cursar novamente um semestre somente para cursar uma disciplina em que foi reprovada de maneira ilegal. Afirma que o semestre letivo se encerra em 16/12/2024, sendo urgente a necessidade de obtenção da tutela. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada a matricule provisoriamente na disciplina de estágio, que seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado. Alternativamente, requer seja dispensada da necessidade de aprovação na disciplina de Estágio Curricular I (Enfermagem), para fins de colação de grau/formatura, matrícula e continuidade nas disciplinas do semestre. Requer, ainda, seja determinado que a agravada junte aos autos o portfólio digitalizado e disponibilize a via física para retirada, bem como seja ordenada a que avalie a disciplina com base no portfólio entregue. Ausente o preparo em razão da gratuidade concedida à agravante na origem. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. I, do CPC. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, negada na origem, tem como pressuposto a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, a garante requer seja matriculada provisoriamente na disciplina de estágio (Estágio Curricular I, Enfermagem – S4-B0316), bem como seja determinada a quebra de requisito para cursar a matéria de estágio correspondente ao período em que o aluno está matriculado (8o semestre). Alternativamente, pugnou pela dispensa da necessidade de aprovação na aludida disciplina, bem como a juntada do portfólio digitalizado e respectiva via física, além de que a avaliação seja ordenada no aludido documento. A controvérsia reside exatamente na prova da entrega da participação do aluno na disciplina. Diz o autor que a avaliação não foi realizada sob a alegação de que o portfólio não foi apresentado. Afirma que pagou a taxa exigida, no valor de R$35,00, porém não lhe foi entregue o referido documento em meio físico nem em meio virtual, que seria o utilizado pela Instituição. É dever do aluno frequentar as aulas e realizar as tarefas que exijam avaliação pelos docentes. Cabe também ao aluno entregar os relatórios e provas exigidos, conforme a praxe interna da Instituição. A alegação de extravio dos documentos, que se deduz da informação de que foram entregues, porém não consta tal registro do boletim, exige demonstração por meios idôneos. Por isso cabe ao aluno diligente reter cópia do material entregue, ou portar recibo de entrega para, de algum modo, demonstrar o cumprimento do seu dever, o que não ocorreu no caso em exame. A prova do pagamento da taxa de digitalização não supre a falta do recibo de entrega. Ademais, cabia ao aluno acompanhar a entrega do portfólio para conferencia da certificação do rendimento escolar, o que parece não ter havido no caso em exame. Neste quadro, não vislumbro, no presente momento, a probabilidade do direito. Ademais, o exame da réplica apresentada pela agravante dá conta de que ela também está matriculada na disciplina subsequente (Estágio Curricular II – Enfermagem – S4-B0318). Referida constatação, por si só, infirma o perigo de dano apontado pela agravante, no sentido de que poderá sofrer prejuízos caso necessite cursar novamente um semestre somente para cursar uma disciplina em que foi reprovada de maneira ilegal. Os pedidos alternativos (dispensa de necessidade de aprovação na disciplina, juntada do portfólio e avaliação com base no aludido documento), por sua vez, esbarram na controvérsia acerca da efetiva entrega do documento, a qual demanda dilação probatória na origem, a qual já está em estágio avançado. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r